Tribunal: TJSP
Processo: 2117532-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Decisão que negou pedido de reserva formulado por credor trabalhista, que, apesar da sentença de parcial procedência na reclamação trabalhista, ainda discute, em sede recursal, a extensão do crédito a ser habilitado. Inconformismo. Acolhimento. O pedido de reserva previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser dirigido diretamente ao juízo da falência,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Decisão que negou pedido de reserva formulado por credor trabalhista, que, apesar da sentença de parcial procedência na reclamação trabalhista, ainda discute, em sede recursal, a extensão do crédito a ser habilitado. Inconformismo. Acolhimento. O pedido de reserva previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser dirigido diretamente ao juízo da falência, independente de prévia ordem do juízo processante da ação ilíquida. Além de garantir a participação dos rateios, evita a decadência do direito de habilitar o crédito na falência, na forma do art. 10, § 10, da LREF, situação que buscou ser evitada na última reforma legislativa, com a previsão de reserva automática para os credores retardatários (art. 10, § 8o). Todavia, a classificação provisória, para fins da reserva, deve ser pelo art. 83, I, da lei de regência, pois inaplicável, aos créditos trabalhistas, a regra do art. 67, do mesmo diploma. Diante do aparente equívoco dos cálculos do agravante, determina-se a revisão pela administradora judicial. Observa-se, por fim, que o pedido de reserva deve ser feito nos autos principais da falência, não em incidente. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação e observação.